Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706685-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NILVA DE PAULA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILVA DE PAULA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas, sob pena de indeferimento, nos autos da ação por ela ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nas razões do recurso, a agravante alega, em apertada síntese, que a própria natureza da ação demonstra sua hipossuficiência econômica, eis que busca limitar descontos de empréstimos que consomem mais de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida. Afirma que comprovou suas despesas e que, apesar de ser servidora pública com renda líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não reúne condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, embora a parte não tenha formulado pedido expresso de suspensão dos efeitos da decisão, cita em sua peça recursal o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, razão pela qual passo a análise dos requisitos que autorizam a medida. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se a verificar a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira da agravante está alicerçada na declaração de id 114929028 dos autos principais (n. 0701983-92.2022.8.07.0020) e não há informações de que perceba outros rendimentos além daquele noticiado no contracheque de id 114929018 (ação principal), remuneração oriunda de sua atividade como Técnico de Gestão Fazendária, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, no importe mensal líquido de R$ 5.380,94 (cinco mil trezentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. No mais, vislumbro o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo. No mais, a questão deve ser apreciada pelo Colegiado, após manifestação da parte contrária, a quem deve ser dada a oportunidade de impugnar o benefício. Publique-se. Intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA SA para responder ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator